Tribunal: TJPA
Processo: 0012468-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012468-14.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012468-14.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: LIGIA NOLASCO

APELADO: PAULO ROBERTO DE ANDRADE LOPES

ADVOGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a transferência dos valores devidos ao exequente, referentes à correção de saldo de caderneta de poupança pelos índices dos expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser, Verão e Collor I.

Instituição financeira alegou ilegitimidade ativa do exequente, limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados do IDEC, necessidade de prévia liquidação de sentença, excesso de execução e revisão do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar: (i) se a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, do Distrito Federal, tem abrangência nacional; (ii) se há necessidade de prévia liquidação de sentença; (iii) a aplicabilidade dos índices de correção monetária fixados pelo STJ e (iv) o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no REsp 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo a abrangência nacional da sentença coletiva proferida na ação civil pública movida pelo IDEC, permitindo que poupadores de qualquer localidade promovam o cumprimento individual da decisão.

5. O exequente possui legitimidade ativa para requerer a correção dos saldos de sua caderneta de poupança, independentemente de ser associado ao IDEC, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

6. A tese de inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação deve ser afastada, pois os cálculos para atualização dos valores devidos decorrem de simples operação aritmética, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

7. Os expurgos inflacionários foram corretamente aplicados com base nos índices definidos pelo STJ para os Planos Econômicos: (i) Plano Bresser (junho/1987) – 26,06%; (ii) Plano Verão (janeiro/1989) – 42,72%; (iii) Plano Collor I (março/1990) – 84,32%.

8. Os juros remuneratórios devem incidir mês a mês sobre o saldo atualizado, garantindo a devida recomposição dos valores expurgados.

9. Os juros moratórios têm como termo inicial a citação na ação civil pública, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando a tese do banco de que deveriam incidir apenas a partir da citação no cumprimento individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:

1. A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, do Distrito Federal, tem abrangência nacional, assegurando a todos os poupadores do Banco do Brasil o direito ao cumprimento individual da decisão.

2. O exequente tem legitimidade ativa para promover a execução, independentemente de ser associado ao IDEC.

3. O cumprimento de sentença pode ser realizado com base em simples cálculos aritméticos, sendo desnecessária prévia liquidação.

4. A correção monetária deve observar os índices fixados pelo STJ para os Planos Bresser, Verão e Collor I.

5. Os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 12186394-Pág. 3, até id. 12186395-Pág. 1, proferida pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertado pela instituição bancária apelante.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE E EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de que fosse aplicada as correções devidas ao saldo da caderneta de poupança, no percentual de 42,72%, no período de 08/02/1989 até 08/02/2014, cujo montante atingiu o valor de R$ 20.412,23.

O Banco demandado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no id. 12186385 - Pág. 5 até id. 12186387 - Pág. 5, onde em apertada síntese, alegou a limitação subjetiva da sentença coletiva, prolatada em Ação Civil Pública no Distrito Federal, razão pela qual entende que somente as contas poupanças abertas naquele Distrito são envolvidas pela coisa julgada material, bem como excesso de execução, apontando que o termo inicial da incidência de juros de mora deve se dar a partir da citação para o cumprimento da sentença e não da citação na ação civil pública.

Em sentença de id. 12186394-Pág. 3, até id. 12186395-Pág. 1, o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou improcedente a Impugnação ofertada e determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando a imediata transferência dos valores depositados, para a Conta deste Tribunal, determinando-se também, a expedição do competente Alvará Judicial em nome do Exequente.

Irresignado o Banco do Brasil S/A interpôs recurso de apelação no id.

12186395 - Pág. 2, onde em apertada síntese, alega a ilegitimidade ativa da parte autora e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDE; defende a necessidade de prévia liquidação de sentença a gerar credito em favor do apelado; a citação como marco inicial dos juros de mora e; a necessidade de perícia contábil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 12186400 - Pág. 10, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da correção do saldo da caderneta de poupança, no período em que o Governo Federal implantou o Plano Bresser, Plano Verão e o Plano Collor I.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

No que concerne à alegação de ilegitimidade ativa, tal preliminar deve ser rejeitada, eis que a decisão proferida determinou o ressarcimento do reajuste de correção monetária, sem fazer qualquer ressalva que se destinava somente aos associados.

A propósito, transcrevo o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça acerca da abrangência da decisão proferida em ação coletiva:

"Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF" (REsp 1391198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2014; grifei).

Assim,

no que tange ao limite territorial da coisa julgada coletiva, é ponto incontroverso que a sentença foi prolatada pelo Juízo do Distrito Federal e que a sua eficácia subjetiva estende-se a todos os poupadores que mantinham contas poupança junto ao Banco Impugnante.

Logo, a irradiação dos efeitos da sentença se estende a todos os poupadores do Banco do Brasil.

O Apelante também defende a nulidade do título, ante a necessidade de prévia liquidação de sentença. Todavia, não há necessidade de suspensão do feito para a ocorrência de liquidação do título e, assim, deve ser afastada a tese de inexequibilidade do título, por ausência de prévia liquidação.

No caso em tela, para a apuração do valor devido pelo executado bastam simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2º do CPC.

No que diz respeito ao alegado excesso de execução, o impugnante assevera que houve erro no cálculo apresentado pelos impugnados. No entanto, ao contrário do que afirma, os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

Está consolidado o entendimento no sentido de que é devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo Índice de Preços ao Consumidor nos meses de junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%) e, março de 1990 (84,32%), alusiva às perdas decorrentes da implantação dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, respectivamente.

Como é cediço, nos anos compreendidos entre 1986 a 1991 vários planos econômicos foram estabelecidos pelo Governo Federal, dentre os quais estão o Cruzado (1986), o Bresser (1987), o Verão (1989), o Collor I (1990) e o Collor II (1991), visando expurgar parte dos rendimentos das aplicações em contas de cadernetas de poupança sob a justificativa de conter a inflação existente na época. Relativamente ao Plano Verão, trata-se do plano econômico instituído em 16 de janeiro de 1989, o qual determinou que os saldos das cadernetas de poupança, em fevereiro de 1989, fossem atualizados com base no rendimento acumulado das Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e não mais pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor). Com a mudança do índice da correção monetária, os depositantes de conta de poupança que tinham saldo em fevereiro de 1989, assim como os Apelados, tiveram prejuízo financeiro, sendo-lhes reconhecidamente permitido exigir a diferença gerada por esse plano econômico.

No que diz respeito aos expurgos referentes ao mês de junho de 1987 (Bresser), tem-se que os valores perseguidos pelos poupadores dizem respeito à diferença entre o que deveria ser creditado em suas contas poupanças com base na variação do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) e o que fora efetivamente incrementado, com base no índice de correção OTN (Obrigações do Tesouro Nacional), definido como índice de correção pela Resolução 1.338, de 15 de junho de 1987, sendo que o STJ possui precedente vinculante no sentido do direito dos titulares de poupanças com aniversário na primeira quinzena do mês em que implementadas as mudanças à percepção das diferenças.

A discussão acerca do índice utilizado no período relativo ao Plano Verão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser 42,72%, de modo que
quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Insta salientar que o direito à diferença da correção monetária gerada pelo Plano Verão somente será concedido àqueles depositantes cuja caderneta de poupança faz aniversário entre 1º a 15 de janeiro de 1989, máxime porque o plano entrou em vigor em 16.01.1989.

Com isso, é plenamente legítimo o direito de os Apelados, detentores de conta poupança à época a implantação do Plano Verão, obterem do Banco Apelante a diferença gerada entre os índices IPC e a LFTN.

No que tange ao Plano Collor I, cuida-se de plano anunciado em 16 de março de 1990, um dia após a posse do ex-presidente Fernando Collor de Melo, cujas políticas incluíam, dentre outras normativas, que 80% de todos os depósitos do overnight, das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem a NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos) fossem congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente a taxa de inflação, mais 6% ao ano. A pretensão dos Apelados em relação à restituição dos expurgos do Plano Collor I se deve ao modo como ocorreu a atualização dos valores em que manteve depositado nos meses de março e abril de 1990 no Banco Apelante, porquanto este atualizou sua caderneta de poupança pelo índice BTN Fiscal, quando na verdade o índice deveria ser IPC, aplicável à época apenas aos valores transferidos para o Banco Central. Nada obstante, é assente na jurisprudência pátria que nos meses de abril, maio e junho do ano de 1990 deve incidir o IPC a título de correção monetária sobre os valores depositados em conta poupança. De acordo com o julgamento repetitivo sob o Tema 303, ficou consolidado no STJ que a correção monetária devida sobre os depósitos realizados durante o Plano Collor I são os seguintes: março de 1990 - 84,32%; abril de 1990 - 44,80%; maio de 1990 - 7,87%, junho de 1990 - 9,55% e julho de 1990 - 12,92%.Partindo da premissa de que o direito ao recebimento do expurgo produzido pelo Plano Collor I é incontestável, na medida em que o rendimento da poupança ficou congelado durante os meses de março, abril e maio de 1990, tem-se que o Apelante tem o dever de indenizar os Apelados no
percentual de 84,32% poupança em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de março de 1990
, de 44,80% em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de abril de 1990, e de 7,87% em 1.º, 02, 05, 06, 08 e 13 de maio de 1990, pois ressai clarividente que nesse período havia saldo nas contas poupanças.

A jurisprudência do STF, relativamente ao 'Plano Verão' e 'Plano Bresser', fixou-se no sentido de reconhecer aos depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual . Nesse sentido: RE n. 200.514, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 18.10.96; RE n. 203.762, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 18.4.97; RE n. 204.769, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14.3.97, RE n. 175.127-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.2.98, RE n. 278.980, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 27.6.02; RE n. 473.095, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.4.06, e AI n. 456.985-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.2.04, cuja ementa transcrevo: “EMENTA: 1. Caderneta de poupança: L. 7.730/89 (Plano Verão). Relativamente à incidência da L. 7.730/89 ('Plano Verão'), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período contratual: precedentes. Inviabilidade da pretensão do agravante no sentido de responsabilizar a União e o Banco Central do Brasil por eventuais danos causados aos correntistas”.

Trago ainda à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. [...] 4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)"( REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). PLANO BRESSER. IPC DE JANEIRO DE 1989 (42,72%). PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DOS JUROS VINTENÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução n. 1.338/87-BACEN, aplica-se o IPC relativo àquele mês em 26,06%. Precedentes. II No cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica- se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20.02.95). III - A prescrição dos juros devidos pelas aplicações em cadernetas de poupança é vintenária. Precedentes. IV - "A Terceira e a Quarta Turmas, atualmente, adotam a mesma orientação no sentido de que os juros de mora, nas ações em que são pleiteadas diferença de rendimentos em cadernetas de poupança, são contados desde a citação." ( AgR-EREsp n. 474.166/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, unânime, DJU de 20.10.2003). V - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1102979/PR - Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - QUARTA TURMA - DJe 11.5.2009).

Ressalto que já resta consolidado o entendimento, pelo e. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (regime do artigo 543-C/1973), de que o índice a ser aplicado aos saldos das cadernetas de poupança relativamente ao Plano Bresser e Plano Verão é o IPC, que corresponde aos percentuais de 26,06% (junho/1987) e de 42,72/% (janeiro/1989), respectivamente.

Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária, a jurisprudência é pacífica em assegurar os juros remuneratórios dos poupadores lesados pela perda do valor monetário real decorrente do cálculo equivocado da atualização monetária, referente aos Planos Econômicos. Tais juros são devidos em eficácia retroativa, correspondente por todo o período em que apelada teve conta poupança, devendo o percentual de 0,5% de incidir mês a mês, sobre a base de cálculo do valor que estava depositado.

Os juros moratórios, como foi dito, possuem natureza diversa e podem incidir ao lado dos remuneratórios, porém incidem somente a partir da citação válida, quando se constitui em mora o devedor, nos termos do art. 219 do CPC.

Neste sentido, quanto à atualização monetária do débito, há que se apontar que o STJ fixou no tema 891 dos recursos repetitivos a tese de que a correção monetária do valor devido deve abranger os índices aplicáveis à poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.

Quanto à aplicabilidade do índice de 10,14% para fevereiro de 1989, ressalvada a argumentação deduzida no recurso, a suposta irregularidade não foi comprovada, inexistindo apontamento específico da instituição bancária acerca do suposto vício no cálculo homologado em primeiro grau.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Videoconferência
- Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025